Tribunal: TJSP
Processo: 2276291-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Decisão impugnada concedeu tutela de urgência para determinar que a ré custeie despesas médicas e hospitalares do autor, sob pena de multa diária.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados.
Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda. Internação de emergência. Impertinência das justificativas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Decisão impugnada concedeu tutela de urgência para determinar que a ré custeie despesas médicas e hospitalares do autor, sob pena de multa diária.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados.
Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda. Internação de emergência. Impertinência das justificativas apresentadas para a recusa da cobertura do tratamento. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. Prazo de carência que, no caso, deve observar as hipóteses de urgência e emergência. Inteligência do art. 12, c, Lei 9.656/98. Cobertura obrigatória após 24h de vigência do contrato.
Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de desacolhimento final da pretensão.
Agravo não provido.